Tribunal: STF
Processo: ARE 1558287
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcos Cardoso Coimbra, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO CONCURSO DE AGENTES - EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS - PRELIMINARES - POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO- NULIDADE DO FEITO ANTE A NÃO APRESENTAÇÃO DOS RÉUS EM JUÍZO - IMPOSSIBIUDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO, SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS MOLDES EM QUE PROFERIDA—PENAS E REGIME ADEQUADAMENTE IMPOSTOS - PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS IMPROVIDOS.” 



    (Apelação Criminal nº 06638-44.2012.8.26.0506, 14ª Câmara de Direito Criminal,  Relator: Desembargador Walter da Silva, j. 26/07/2021) 



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XLVI e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ao argumento de que:



    “Com efeito, não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional. Nesse passo, como afirmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    De outra banda, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que:



    (...)



    Por outro lado, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que:



    (...)



    Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.”



    Inicialmente, cumpre destacar, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, que: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 



    No caso em questão, embora o processo tenha sido enviado a esta Suprema Corte pelo tribunal de origem, observa-se que a parte interpôs agravo interno com base no artigo 1.030 do CPC, quando o correto seria interpor agravo em recurso extraordinário (ARE), conforme o artigo 1.042. 



    Por isso, o recurso apresentado é manifestamente incabível. Isso porque o recurso manejado destina-se exclusivamente às hipóteses em que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, proferida na origem, se baseia na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não é o caso destes autos.



    Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (…).



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    De qualquer forma, verifico que a parte recorrente não impugnou, especificadamente, nas razões do agravo, os fundamentos adotados pela decisão recorrida, ou seja, a ofensa reflexa à Constituição, ante a necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional, assim como a incidência da Súmula 279/STF, limitando-se a repisar a questão de mérito veiculada. 



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidora pública municipal. Estabilidade financeira. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. 



    IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1527297 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente